Tribunal: TJES
Processo: 5001615-55.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001615-55.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MARCEL ALVES ALVARENGA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001615-55.2022.8.08.0038

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDOS: MARCEL ALVES ALVARENGA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CESAN. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEMORA PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA. DANOS MORAIS FIXADOS EM VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
MARCEL ALVES ALVARENGA
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, na qual narra a parte Autora, em síntese, que solicitou por diversas vezes a ligação de água e esgoto nova para o imóvel e a Requerida deixou de proceder à instalação, sem justificativa. Diante do narrado, ajuizou a presente ação pleiteando a condenação da Requerida a promover a imediata instalação dos serviços de água e esgoto em seu imóvel, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 6210282), a Requerida arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, no mérito, aduz, em suma, perda do objeto, bem como que a concessionária não cometeu qualquer ilícito capaz de ensejar a condenação pleiteada pelo Requerente.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6210392), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Forte em tais razões,
JULGO PROCEDENTES
o pedido contido na inicial, para tornar definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação.

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 6210393), sustentando a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório, pois deixou de proceder com o fornecimento de água em razão de parâmetros técnicos administrativos, os quais impossibilitaram a prestação do serviço. Por fim pugna pela reforma da sentença de piso.

O Autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 6210400), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Portanto, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

A Recorrente aduz que não procedeu com o fornecimento de seus serviços ao Autor pois se viu impossibilitada em razão de parâmetros técnicos administrativos. Entretanto, após análise detida dos autos, verifico que a concessionária não logrou êxito em comprovar o que alega, na medida em que não colaciona aos autos qualquer documento que comprove que o atraso na prestação de serviço não se deu por sua desídia, como alega.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Nese sentido, coaduno com o seguinte entendimento exarado em sentença pelo juízo
a quo:

Prestação de Serviços. Obrigação de Fazer. Fornecimento de água. Não pode a Sabesp recusar-se a fornecer água em imóvel que está preparado para ser ligado à rede de abastecimento, sob o argumento de que a autora não é proprietária do terreno ocupado, tratando-se de loteamento irregular. Prevalece o direito maior ao bem representado pela água tratada que é essencial à vida. (Ap. c/ Rev. nº 989.894-0/9, 29ª Câmara de Direito Privado, Rel. des. Pereira Calças, j. 28/03/2007).

Destarte, tendo em vista que, conforme as provas produzidas, o local onde está o imóvel da parte Autora já está preparado para recebimento da rede de abastecimento, não vejo razões para a negativa do fornecimento.

É atribuição do Município a fiscalização do zoneamento urbano, não podendo permitir a venda ilegal de lotes e nem a construção de imóveis em tais terrenos. No entanto, não podem os munícipes serem privados de um serviço essencial por falha que não lhes é atribuída.

O pedido administrativo também restou comprovado, conforme comprovante anexo à exordial.

Quanto ao valor do dano moral, este restou configurado e tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.,

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)